Tribunal: STF
Processo: ADI 1171
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-22
Data de publicação: 1995-02-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUNAIS. QUINTO
CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRF/4ª Região. C.F.,
art. 94 e art. 107, I.
            - Suspensão cautelar da resolução adminis-trativa do
TRF/4ª Região, que fixou em quatro o número de juízes do "quinto
constitucional" que integram aquela Corte.